Tribunal: TJDFT
Processo: 0724727-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SISBAJUD, MODALIDADE “TEIMOSINHA”. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. PRAZO DE 30 DIAS.1 – SISBAJUD. Modalidade “teimosinha”. A utilização do sistema SISBAJUD, configura mecanismo apto a auxiliar o exequente na persecução de bens do devedor durante o trâmite da execução. A reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como ‘teimosinha’, tem o escopo de dar efetividade à satisfação. A jurisprudência deste Tribunal tem o entendimento de que é possível a utilização deste mecanismo, desde que observado o princípio da proporcionalidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável.2 – Lapso de tempo. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ultrapassado lapso temporal superior a um ano desde a última pesquisa, mostra-se razoável a utilização do sistema para nova busca.3 – Razoabilidade. Prazo de 30 dias. A renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD, na funcionalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias é o lapso considerado razoável.4 – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

T